Tribunal: TCU
Processo: 022.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 110/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 2617/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 022.720/2020-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Donisete Pereira Braga (XXX.373.938-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Elysson Faccine Gimenez (OAB/SP 165.695); Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.